Tribunal: TJBA
Processo: 8082167-46.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8082167-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCIA FERNANDES SILVA

Advogado(s)
:
GUILHERME MACHADO VELLAME

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
HITALO GRACIOTTI ACERBI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA DE TÍTULOS. EXCLUSÃO INDEVIDA DE PONTUAÇÃO. ERRO NA AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata classificada no 26º lugar em processo seletivo simplificado para o cargo de Enfermeira – 30h – Região Leste, com lotação preferencial no Instituto de Perinatologia da Bahia – IPERBA, regido pelo Edital nº 001/2025, com o objetivo de obter o reconhecimento de pontuação indevidamente desconsiderada na prova de títulos, referentes à titulação de especialização e experiência profissional, cujos documentos foram considerados em desacordo com o edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desconsideração dos documentos apresentados pela candidata para comprovação de experiência profissional e titulação violou as regras do edital e os princípios da legalidade e vinculação; (ii) definir se o Poder Judiciário pode intervir no ato administrativo da banca examinadora sem incorrer em indevida substituição do mérito técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do mandado de segurança é adequada, por se tratar de discussão fundada em prova pré-constituída, eminentemente documental, sem necessidade de dilação probatória.

4. A concessão da justiça gratuita foi mantida, diante da ausência de elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência da impetrante.

5. A exclusão da pontuação referente à especialização e à experiência profissional está em discrepância com as regras editalícias neste aspecto. A impetrante comprovou o atendimento integral dos critérios exigidos pelo edital, tendo havido manifesto erro da Banca Examinadora na avaliação deste documentos, em manifesta inobservância ao princípio da vinculação ao edital.

6. A jurisprudência do STF (RE 632.853) permite o controle judicial da legalidade dos atos da banca examinadora, desde que respeitada a impossibilidade de reavaliação do mérito técnico. No caso, a intervenção judicial visa assegurar o cumprimento das regras editalícias e não substituir o juízo técnico da banca.

7. A Administração Pública está vinculada às regras editalícias e não pode restringir direitos dos candidatos com base em exigências não previstas ou interpretação incompatível com o edital.

8. Verificada a ilegalidade na errônea desconsideração dos títulos e experiências, impõe-se a retificação da análise com atribuição da pontuação devida.

IV. DISPOSITIVO

9. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n. 8082167-46.2025.8.05.0001
, em que figuram como impetrante MARCIA FERNANDES SILVA e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)